Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-82.2022.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001505-82.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENIS DO NASCIMENTO SALES - CPF: 432.645.248-05 (APELADO), LUCIVANO JOSE RUKHABER - CPF: 031.872.531-21 (APELADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), RAYANE ESTHER DE SOUZA - CPF: 072.057.421-88 (APELADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE BORGES DA SILVA - CPF: 015.215.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BORGES GONCALVES - CPF: 012.362.711-73 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DENIS DO NASCIMENTO SALES - CPF: 432.645.248-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso ministerial. Regime inicial de cumprimento da pena. Somatório das penas de reclusão e detenção para fixação de regime mais gravoso. Impossibilidade. Parecer da procuradoria adotado
per relationem
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o apelado por tráfico de drogas, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 613 (seiscentos e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a fixação do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A soma das penas de reclusão e detenção justifica o regime inicial mais gravoso.

III. Razões de decidir

“As penas de reclusão e de detenção possuem naturezas distintas, devendo ser cumpridas de maneira autônoma, nos termos do artigo 76 do Código Penal.”
(6ª Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer nº 001102-039/2022)

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, “b”; art. 69; art. 76; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.619.879/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.5.2020; STJ, AREsp 1.658.303/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 5.3.2021; STJ, AgRg no REsp 1935456/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.5.2022; TJMT, AP nº 1003147-11.2023.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 2.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001505-82.2022.8.11.0025 - COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): LUCIVANO JOSE RUKHABER

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (PJE n° 1001505-82.2022.8.11.0025), que
condenou LUCIVANO JOSE RUKHABER por tráfico de drogas, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 613 (seiscentos e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
,
e arts. 12 e 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03
-
(ID 237804784).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA
sustenta que
“o regime inicial de cumprimento da pena correto a ser adotado para o acusado LUCIVANO, ao invés de ser o semiaberto, é o fechado, independentemente de haver penas de reclusão e de detenção nesta soma, visto que ambas são privativas de liberdade”
.

Requer o provimento para que o apelado seja estabelecido o regime inicial fechado (fls. 1144 - ID 237804811).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1149 - ID 237804813).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – APELADO condenado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Entorpecentes) a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa – condenado pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03 (Porte Ilegal de Armas de Fogo) a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa – condenado pelo crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03 (Posse Irregular de Arma de Fogo) a pena de 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, totalizando 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 613 (seiscentos e treze) dias-multa em regime semiaberto; e absolvido pela imputação tipificada no artigo 35 da Lei 11.343/2006. Inconformismo do Ministério Público Estadual: busca a reforma da decisão aduzindo que o regime de cumprimento de pena a ser fixado é o fechado, devendo haver o somatório de penas de reclusão e detenção. Sem razão – reclusão e detenção têm naturezas distintas – artigos 69 e 76, ambos do Código Penal – jurisprudência corroborativa. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 248474155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) No dia 16 de maio de 2022, por volta das 11h00min, em via pública, na Avenida JK, neste município e comarca, o denunciado LUCIVANO portou/transportou 01 (uma) pistola calibre .40, municiada com 12 (doze) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

FATO 02 (Tráfico de drogas) No dia 16 de maio de 2022, por volta das 14h00min, nas residências situadas na Avenida Missionário Gunnar Vingre (casa branca) e na Rua das Perdizes, ambas no Bairro Módulo 04, neste município e comarca, os denunciados tinham em depósito/guardaram, para fins de tráfico, 165 (cento e sessenta e cinco) unidades de adesivos da substância entorpecente “ LSD ”, 11 (onze) tabletes da substância análoga a “maconha”, pesando cerca de 10,072kg e meio tablete da substância análoga a “maconha”, pesando cerca de 508g, que causam dependência física e/ou psíquica1 , sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

FATO 03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido) Nas mesmas circunstâncias de data, tempo e locais, descritas no “fato 02”, os denunciados LUCIVANO e RAYANE possuíam/mantinham sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) espingarda CBC calibre 12., 01 (uma) pistola Cz calibre .380, 06 (seis) munições calibre .38, 27 (vinte e sete) munições calibre 12, 33 (trinta e três) munições calibre 380, 31 (trinta e uma) munições calibre .40m, além de um carregador. [...]

[...] Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra: 1) LUCIVANO JOSE RUKHABER como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003 e [...]”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - fls. 830 - ID 237804732)

O Juízo singular dosou as penas do apelado nos seguintes termos:

“[...] 4.1.1 Quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]

1° FASE

As CONSEQUENCIAS são GRAVES, pois foram apreendidos 11 TABLETES DE MACONHA e 165 adesivos de LSD, apresentando além da quantidade de drogas apreendida variedade, resultando grande dano à coletividade (TEMA 712, STJ).

Nesse ponto, NUCCI ressalta que “a natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das conseqüências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal.” [1]

Por fim, e considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, APLICO a fração de 1/6 para agravar a pena [2] e FIXO uma pena base de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª FASE

Não há atenuantes ou agravantes, razão por que FIXO a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

3ª FASE

Não há causas modificadoras na terceira fase, razão por que FIXO a PENA DEFINITIVA em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

4.1.2 Quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03

[...] As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, de modo que, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

4.1.3 Quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, de modo que, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

1.4 Concurso Material

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 613 (seiscentos e treze) dias-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. [...]

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Os réus PODERÃO RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é incompatível com a prisão. [...]”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - fls. 993 - ID 237804784)

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter o regime inicial semiaberto, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Como destacado na sentença, foi fixado como regime inicial o SEMIABERTO, invocando o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do CP, posto que as penas privativas de liberdade de RECLUSÃO, somadas, foram fixadas aquém de 8 (oito) anos e o sentenciado é primário (Id. 237804784).

Compreendo que agiu corretamente o magistrado sentenciante, pois as penas de RECLUSÃO e de DETENÇÃO tem naturezas distintas, devendo ser cumpridas de maneira autônoma, nos termos do artigo 76 do Código Penal.

Nesse sentido, destaco precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INFRAÇÕES COM PENAS DISTINTAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata de hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal (AgRg no AREsp 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020), e não o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 2. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.658.303/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Dessa forma, considerando que não é possível proceder a somatória das penas de reclusão e detenção, inviável a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso no caso em questão. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 248474155)

Em situação semelhante, o c. STJ e esta e. Câmara decidiu:

“1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO. 2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção.”
(AgRg no REsp 1935456/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 24.5.2022)

“Não é possível a somatória das penas de reclusão e detenção por se tratar de espécies distintas, devendo ser executada primeiramente a mais grave [CP, art. 76].”
(AP nº 1003147-11.2023.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024